Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-41.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002812-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 284.411.921-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0027-92 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por parte autora contra decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Inominado e mantivera sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por incompetência absoluta do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá. A ação originária visava à declaração de inexistência de contrato bancário supostamente fraudulento no valor de R$ 50.050,00, cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais. O recorrente alegou que o valor da causa foi indevidamente fixado e sustentou que o pedido subsidiário de devolução simples manteria a competência do Juizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação do valor da causa foi correta para fins de aferição da competência do Juizado Especial; (
ii
) estabelecer se o pedido subsidiário poderia influenciar na manutenção da competência; (
iii
) determinar se seria possível a aplicação da teoria da causa madura ou a remessa dos autos à Justiça Comum com aproveitamento dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da causa obedece ao artigo 292, II, do CPC, devendo refletir o valor do ato jurídico controvertido; sendo a demanda voltada à declaração de inexistência de contrato de R$ 50.050,00, o valor da causa foi corretamente determinado.

A cumulação com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais eleva ainda mais o valor da causa, ultrapassando o limite de 40
salários mínimos
previsto no artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o que atrai a incompetência absoluta do Juizado.

A existência de pedido subsidiário não altera a competência do Juizado, pois esta deve ser aferida com base no pedido principal e no valor total da causa no momento do ajuizamento.

A teoria da causa madura não é aplicável ao caso, pois a extinção decorreu de incompetência absoluta do Juizado, que é vício insanável e impede o julgamento do mérito, inclusive em sede recursal.

A Lei nº 9.099/95 não prevê a remessa dos autos à Justiça Comum em caso de incompetência absoluta, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o artigo 51, II.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor da causa deve considerar o valor do ato jurídico cuja inexistência se pretende, independentemente da sua validade.

O pedido subsidiário não tem o condão de modificar a competência do Juizado Especial Cível quando o pedido principal excede o limite legal.

A teoria da causa madura não se aplica em hipóteses de incompetência absoluta do juízo de origem.

A Lei nº 9.099/95 não autoriza a remessa dos autos à Justiça Comum em caso de reconhecimento de incompetência absoluta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 294194374) interposto por GILMAR ANTONIO BRUNETTO em face da decisão monocrática (ID 290560397) proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 290401857) anteriormente manejado pelo Agravante.

A decisão monocrática, por sua vez, manteve incólume a sentença de primeiro grau (ID 290401850 e 290401851) que havia julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor da COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

O
Agravante interpôs Recurso Inominado (ID 290401857), reiterando a tese de que a sentença incorreu em erro ao não considerar o pedido subsidiário, o qual, se analisado, afastaria a incompetência do Juizado.

Pugnou pela reforma da sentença para que a competência fosse reconhecida ou, alternativamente, pela aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito.

A decisão monocrática ora agravada (ID 290560397) recebeu o Recurso Inominado apenas no efeito devolutivo e deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

No mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa foi corretamente fixado, considerando o proveito econômico principal almejado, e que a existência de pedido subsidiário não alteraria a competência absoluta do Juizado Especial.

O Agravante, por meio do presente Agravo Interno (ID 294194374), busca a reforma da decisão monocrática, sustentando, em síntese, que a fixação do valor da causa foi equivocada, pois não deveria ter sido considerado o valor integral do contrato de empréstimo, uma vez que o autor nega sua existência.

Argumenta que o valor correto seria o do prejuízo efetivo ou o do pedido subsidiário de devolução simples dos valores descontados, o qual se enquadraria no limite de alçada dos Juizados.

Subsidiariamente, caso a incompetência seja mantida, requer a remessa dos autos à Justiça Comum, com aproveitamento dos atos processuais já praticados.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 299171360), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno e pela manutenção integral da decisão agravada, reiterando a correção do reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e a ausência de vícios na decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

II.I – DA ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cumpre-me analisar a admissibilidade do presente Agravo Interno. Verifico que o recurso foi interposto tempestivamente, em conformidade com o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, e no artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A decisão monocrática foi publicada em 02/06/2025 (ID 290560397), e o Agravo Interno foi protocolado em 18/06/2025 (ID 294194374), observando-se o calendário forense oficial (ID 290401858) que suspendeu os prazos nos dias 01 e 02 de maio de 2025.

Ademais, o recurso é cabível, porquanto se volta contra decisão monocrática proferida por Relator em Turma Recursal, que causou gravame à parte, conforme entendimento consolidado que prestigia o princípio da colegialidade.

Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

II.II – DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na correção da decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, e na alegação do Agravante de que o valor da causa foi equivocadamente fixado, bem como de que a existência de pedido subsidiário deveria ter sido considerada para fins de manutenção da competência.

II.II.I – DA CORRETA FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

O Agravante insiste na tese de que o valor da causa foi incorretamente determinado, ao incluir o valor integral do contrato de empréstimo cuja nulidade se pretende.

Argumenta que, ao negar a existência do contrato, o valor da causa deveria se restringir ao prejuízo efetivo ou ao pedido subsidiário. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo na sistemática processual civil brasileira, especialmente no que tange à fixação do valor da causa em ações que versam sobre a validade ou existência de atos jurídicos.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 292, inciso II, estabelece de forma cristalina que, nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do próprio ato ou de sua parte controvertida.

No caso em tela, o cerne da pretensão autoral é, precisamente, a declaração de inexistência de um contrato de empréstimo no valor de R$ 50.050,00 (cinquenta mil e cinquenta reais), conforme expressamente indicado na petição inicial (ID 290397575) e corroborado pelo contrato juntado aos autos (ID 290397592).

A circunstância de o Agravante negar a validade ou existência do contrato não descaracteriza o valor econômico intrínseco do ato jurídico que se busca desconstituir.

A pretensão de declaração de inexistência de um débito de R$ 50.050,00, por si só, já representa um proveito econômico direto e imediato para o demandante, correspondente ao valor que ele busca se desonerar.

A Lei Processual Civil é clara ao vincular o valor da causa ao valor do ato jurídico controvertido, independentemente da tese de defesa ou da natureza da pretensão (declaratória,
constitutiva, etc.
).

O proveito econômico almejado, para fins de competência, é o montante que o autor busca evitar pagar ou que busca reaver, e, neste caso, o valor do contrato é o parâmetro objetivo para essa aferição.

Ademais, a petição inicial cumulou outros pedidos, a saber, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (que o próprio autor quantificou em R$ 50.050,00, o que resultaria em R$ 100.100,00 em dobro) e indenização por danos morais.

Embora o valor dos danos morais seja, em princípio, estimativo, a soma dos pedidos principais (declaração de inexistência de contrato de R$ 50.050,00 + restituição em dobro de R$ 50.050,00) já ultrapassa, de forma manifesta, o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
estabelecido pelo artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 para a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

A competência dos Juizados Especiais é de natureza absoluta, definida pelo valor da causa e pela menor complexidade da matéria.

Uma vez que o proveito econômico principal da demanda excede o teto legal, a incompetência do Juizado é inafastável.

A fixação do valor da causa não é uma mera formalidade, mas um critério objetivo para delimitar a alçada e a competência do órgão jurisdicional, garantindo a observância dos princípios que regem o microssistema dos Juizados, como a simplicidade e a celeridade, que seriam comprometidos por demandas de maior complexidade econômica.

Portanto, a decisão monocrática, ao manter a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, agiu em estrita conformidade com a legislação processual vigente e com o entendimento consolidado sobre a matéria.

II.II.II – DA IRRELEVÂNCIA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA FINS DE COMPETÊNCIA

O Agravante argumenta que a existência de um pedido subsidiário de indenização por danos materiais no valor exato do desconto indevido (que seria de R$ 50.050,00, conforme a própria inicial) deveria ter sido considerada para manter a competência do Juizado.

Contudo, esta tese não prospera.

Com efeito, a
competência de um juízo é determinada no momento da propositura da ação, com base na natureza e no valor dos pedidos formulados.

Em casos de cumulação de pedidos, o valor da causa é a soma dos valores de todos eles, conforme o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil. Embora o Agravante tenha formulado um pedido subsidiário, a análise da competência se pauta, primariamente, pelo pedido principal e pelo proveito econômico que este representa.

Um pedido subsidiário, por sua própria definição, é aquele que só será apreciado caso o pedido principal não seja acolhido. Ele não tem o condão de alterar a competência do juízo se o pedido principal, ou a soma dos pedidos principais, já excede o limite de alçada.

A lógica processual impõe que a competência seja aferida pela pretensão de maior expressão econômica ou pela cumulação dos pedidos que, em conjunto, definem o escopo da demanda. Se a pretensão principal já extrapola o limite legal, a existência de um pedido subsidiário de menor valor não convalida a competência do Juizado.

Ademais, mesmo que se considerasse apenas o pedido subsidiário de indenização por danos materiais no valor de R$ 50.050,00, este montante, por si só, já se aproxima ou até mesmo ultrapassa o teto de 40 (quarenta)
salários mínimos
, a depender da cotação do salário mínimo no momento da propositura da ação. Contudo, o ponto crucial é que a competência não pode ser fracionada ou manipulada pela mera inclusão de um pedido subsidiário.

A essência da demanda, que é a desconstituição de um contrato de valor elevado e a restituição em dobro, permanece como o fator determinante para a fixação da competência.

Portanto, a decisão monocrática, ao não se curvar à tese de que o pedido subsidiário alteraria a competência, agiu com acerto, preservando a integridade do sistema de Juizados Especiais e a correta aplicação das normas de competência.

II.II.III – DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA E DA REMESSA À JUSTIÇA COMUM

O Agravante, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da teoria da causa madura ou, caso contrário, a remessa dos autos à Justiça Comum, com aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Ambas as pretensões, contudo, são inviáveis no contexto dos Juizados Especiais.

A teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, permite que o tribunal, ao reformar uma sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, julgue desde logo o mérito da causa, desde que esta verse exclusivamente sobre questão de direito ou, sendo de direito e de fato, esteja em condições de imediato julgamento.

No entanto, a aplicação dessa teoria pressupõe que o juízo de primeiro grau tivesse competência para julgar o mérito, mas não o fez por alguma razão processual sanável.

No presente caso, a extinção do processo ocorreu por
incompetência absoluta
do Juizado Especial Cível.

A incompetência absoluta é vício insanável que impede o juízo de proferir qualquer decisão de mérito. Este órgão recursal, integrante do sistema dos Juizados Especiais, também possui a mesma limitação de competência.

Não me é dado, portanto, adentrar no mérito da demanda, pois isso implicaria usurpar a competência do juízo ordinário, que é o foro adequado para causas de maior valor e complexidade.

A teoria da causa madura não se presta a convalidar a competência de um juízo que, desde o início, era absolutamente incompetente para a causa.

No que concerne ao pedido de remessa dos autos à Justiça Comum, com aproveitamento dos atos processuais, é imperioso destacar que o microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, não prevê tal possibilidade.

O artigo 51, inciso II, da referida lei é claro ao determinar que, reconhecida a incompetência territorial ou da matéria, o processo será
extinto sem resolução de mérito
. Não há previsão legal para a remessa dos autos ao juízo competente da Justiça Comum.

Essa ausência de previsão de remessa é uma característica fundamental do rito sumaríssimo dos Juizados, que visa à celeridade e à simplicidade.

A ideia é que, se a causa não se enquadra nos estritos limites de sua competência, o processo deve ser extinto, cabendo à parte interessada propor nova ação no foro adequado, se assim desejar.

A remessa implicaria uma complexidade e uma burocracia incompatíveis com os princípios que informam os Juizados Especiais.

Dessa forma, a decisão monocrática, ao manter a extinção do processo sem resolução de mérito, agiu em conformidade com a Lei nº 9.099/95, que não autoriza a remessa dos autos à Justiça Comum em casos de incompetência absoluta.

A parte Agravante, se assim o desejar, deverá ajuizar nova demanda perante o juízo competente da Justiça Comum, observando as regras processuais pertinentes.

Em face de todo o exposto, reafirmo que a decisão monocrática proferida por este Relator
encontra-se
em perfeita consonância com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado sobre a matéria.

A fixação do valor da causa, a irrelevância do pedido subsidiário para fins de competência e a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura ou de remessa dos autos à Justiça Comum são pontos que foram devidamente analisados e fundamentados, não havendo qualquer vício a ser sanado ou reforma a ser operada.

As razões apresentadas no Agravo Interno não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém hígida em todos os seus termos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, e no artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, eu, Relator,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática (ID 290560397) que, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau (ID 290401850 e 290401851) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa.

Condeno a parte Agravante, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 290401859 e 290401860), nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Advirto, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeito à multa (
arts
. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC).

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025